Tribunal: STF
Processo: Rcl 89644
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Acre, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0000897-41.2018.5.14.0403.
Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, argumenta que “a decisão reclamada concluiu pela responsabilidade subsidiária do Estado do Acre por força de mera presunção de culpa, caracterizada pelo fato de ente público não ter se desincumbido do ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da empresa prestadora de serviços”. (eDOC 1, p. 6) 
Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
É o relatório. 
Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifico que o  Tribunal reclamado manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado do Acre, em virtude da suposta falha da fiscalização do contrato. Nesse sentido, transcrevo ementa do acórdão reclamado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – CULPA IN VIGILANDO – ÔNUS DA PROVA. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. O reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da existência de repercussão geral da questão relacionada ao ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas assumidas pela prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública (Tema 1.118), se mostra suficiente para concluir pela existência da transcendência jurídica. No caso, verifica-se que o Tribunal Regional decidiu que a Administração Pública, na qualidade de tomadora dos serviços, é subsidiariamente responsável pela integralidade da dívida trabalhista, porquanto o ente público não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, entendendo por caracterizada a culpa in vigilando. Assim, evidenciada a consonância do acórdão regional com a tese veiculada pelo STF no RE 760.931/DF (Tema 246) e com o entendimento da SBDI-1 sobre o ônus subjetivo da prova (E-RR-925- 07.2016.5.05.0281, Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT 22/05/20), sobressai inviável o acolhimento da pretensão recursal. Agravo de instrumento não provido.” (eDOC 6, pp. 1-2; grifo nosso)

Por oportuno, cito os seguintes trechos do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, o qual manteve a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público:

“Mesmo se isso não bastasse, traz-se à tona, ainda, que ao ente público compete o dever de escolher bem na hora de contratar, sob pena de responder pela chamada culpa "in eligendo". Ou seja, o ente estatal que pratique terceirização com empregador inidôneo comete culpa "in eligendo", em razão da má escolha do contratante, ainda que tenha firmado a seleção por meio de procedimento licitatório. 
Possível também é a verificação da culpa "in vigilando", considerando a má fiscalização das obrigações contratuais. Trata-se de previsão constante na própria Lei n. 8.666/1993, a partir do art. 58, inciso III, e art. 67, os quais seguem reproduzidos abaixo, respectivamente:
(...)
Acrescente-se que a singela alegação de que o "recorrente comprovou documentalmente que fiscaliza o contrato administrativo em vigor com a primeira reclamada, inclusive exigindo mês a mês, para a liberação do pagamento, todas as certidões exigidas por Lei" sequer merece acolhimento neste âmbito judicial, pois se tal assertiva fosse verdadeira, certamente a efetiva empregadora da reclamante teria pago as verbas rescisórias reconhecidas nesta lide, imediatamente após a ruptura do contrato de trabalho. Também é digno de nota que todos os alegados documentos fiscalizatórios mencionados por este ente público, na fl. 12 da sua contestação (Id. 83abbcf), sequer foram juntados aos presentes autos (art. 818 da CLT), circunstância que demonstra a ausência de efetiva fiscalização.
Atente-se para o conteúdo do depoimento prestado pela preposta do ente público recorrente, Srª. Rosilene Maria Viana da Costa (Id. 0e4b803), a seguir transcrito: 
[...] que a fiscalização do Estado em relação à empresa Ágile era feita através do processo de notas fiscais, quando o Estado recebia os comprovantes de pagamento. Que todos os meses são encaminhadas as notas fiscais para que seja feito o repasse do pagamento. Que são encaminhadas notas fiscais da prestação de serviços. Que vem a documentação, com a planilha nominal dos funcionários que prestaram serviços, referente àquela nota, a documentação de certidões negativas da empresa, junto à Receita, à Dívida Ativa, certidões da Prefeitura, além da GFIP e da GPS. Que também eram exigidos os contracheques, folhas de ponto, cautela de equipamentos de materiais, de EPIs, se o empregado era optante pelo desconto do vale transporte. Que a empresa chegou a ser notificada pela Secretaria de Educação quanto à questão de atraso de pagamento. Que atualmente não há mais saldo ou valor pendente de pagamento para a empresa Ágile. [...] Que a depoente não sabe informar porque não foi efetuado o depósito de FGTS da reclamante referente a 40 meses do contrato de trabalho. 
Ora, se a preposta não tinha conhecimento dos fatos, conforme exige o art. 843, § 1º, da CLT, esse desconhecimento conduz à confissão ficta, segundo se vê na jurisprudência superior, a seguir transcrita:
(...)
Destarte, a responsabilização subsidiária do ente público, aqui analisada, em nada contraria a decisão prolatada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, proposta pelo Governador do Distrito Federal, que declarou a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, no dia 24-11-2010. 
Tanto é verdade que mesmo após a referida decisão do Supremo Tribunal Federal, o colendo Tribunal Superior do Trabalho continua mantendo o posicionamento até então adotado acerca da responsabilidade subsidiária do ente público, quando restarem provadas as modalidades de culpa "in eligendo" e "in vigilando", conforme se pode observar nos arestos a seguir transcritos:
(...)
Portanto, diante da plena caracterização da culpa do recorrente, que não soube escolher e contratar uma empresa efetivamente cumpridora das obrigações trabalhistas, e que tampouco fiscalizou o cumprimento do contrato mantido com a efetiva empregadora do reclamante (permitindo a inadimplência dos direitos dos trabalhadores terceirizados), nada justifica acolher a insurgência recursal ora em apreço, que se encontra divorciada dos fatos e do ordenamento jurídico pátrio. 
(...) 
Assim sendo, após a verificação da culpa "in vigilando" (considerando que o ente público recorrente não juntou aos autos comprovantes/relatórios suficientes a comprovação de qualquer fiscalização realizada no decorrer do período contratual), nada justifica o acolhimento do seu pleito reformista, ora analisado. Logo, não tendo o Estado do Acre realizado fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações trabalhistas de sua prestadora de serviço, concorreu culposamente para o inadimplemento objeto desta demanda, devendo ser mantida a decisão de origem que o condenou subsidiariamente. 
Destarte, rejeita-se o pleito reformista do Estado recorrente.(eDOC 3, pp. 9-14; grifos nossos)

Ora, ao assim decidir, a Justiça do Trabalho acabou por reconhecer a figura da responsabilização automática, expressamente afastada por esta Suprema Corte nos paradigmas mencionados. Isso porque a mera alegação de falha na fiscalização não é suficiente para comprovar a inércia do ente público, tampouco para amparar a sua condenação subsidiária. Conforme já demonstrado, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente, consubstanciada na inércia da Administração Pública após notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada — circunstância que não se verifica no caso dos autos.
Assim, entendo que o Tribunal reclamado, ao afastar a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Suprema Corte, desrespeitou as decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246). 
Nesse sentido, cito os seguintes julgados de ambas as turmas:

“Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou improcedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, ata de julgamento publicada no DJe de 24/02/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade da Administração Pública por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 4. Não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”(Rcl 72357 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09.05.2025; grifos nossos)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. INADEQUAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO. CULPA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ADC 16. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ao entendimento de que o acórdão do órgão de origem não contrariou a orientação adotada no julgamento da ADC 16, no que atribuída responsabilidade subsidiária à Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado de prestadora de serviços. 2. A parte agravante sustenta ter sido condenada subsidiariamente sem demonstração de culpa, a desrespeitar a ótica adotada pelo STF na ADC 16. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso, a condenação subsidiária da Administração Pública está em consonância com o decidido na ADC 16. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF, firmada na ADC 16, é no sentido da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, excluindo a responsabilidade automática da Administração Pública pelo inadimplemento de encargos trabalhistas de empresas contratadas, ressalvados os casos de comprovada culpa do ente público. 5. Na espécie, o Tribunal reclamado impôs responsabilidade subsidiária à Administração Pública sem demonstrar específico comportamento negligente capaz de caracterizar culpa, em desatenção à orientação do STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno provido para julgar procedente o pedido, a fim de cassar o ato reclamado quanto à imposição de responsabilidade subsidiária ao Estado, e determinar que outra decisão seja proferida, observada a orientação firmada na ADC 16.”(Rcl 83165 AgR, Rel. Min.DIAS TOFFOLI, Relator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 05.12.2025; grifos nossos)

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a devida observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118 da repercussão geral.  (art. 21, § 1º, do RISTF).
Comunique-se. 

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente